Tribunal: TJDFT
Processo: 0742650-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cláusula de eleição de foro. Local da obrigação. Domicílio do exequente. Validade. Ausência de abusividade. Declínio de competência. Impossibilidade. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento em execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. Possibilidade de declínio de competência para o foro de domicílio da pessoa jurídica executada quando pactuada cláusula de eleição de foro que guarda pertinência com o local da obrigação e com a sede da parte exequente.
III. Razões de decidir
3. Segundo a Súmula 335 do STF, "é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundo do contrato". Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre a possibilidade de declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro disposta em contrato de adesão, quanto demonstrada a vulnerabilidade do contratante.
4. Adveio a Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024, que deu nova redação aos parágrafos 1o e 5o do art. 63 do CPC.
5. Não se verifica abusividade no foro eleito pelas partes, se possui relação com o local em que a obrigação deva ser cumprida e com a sede da parte exequente.
6. Quando inexistente abusividade, o domicílio voluntário indicado expressamente no contrato prevalece em face de outro domicílio.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.